Tribunal: TJBA
Processo: 8103724-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103724-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANAINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa de telefonia contra acórdão que, em apelação cível, reformou a sentença para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão de inscrição indevida.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar o quantum indenizatório, supostamente sem considerar a existência de outras anotações restritivas (não preexistentes) em nome da consumidora.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fixou o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e na fundamentação de que o dano é
in re ipsa
e a Súmula 385, do STJ é inaplicável por ausência de inscrição preexistente. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, que estabeleceu o valor da condenação de forma fundamentada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do valor da condenação, matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição no acórdão que fixa o valor da indenização por danos morais com base na gravidade do ato ilícito e na inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, sendo que a discordância da parte com o montante arbitrado configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8103724-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
OI S.A.
e como embargada
JANAINA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator